Tribunal: TJDFT
Processo: 0007486-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007486-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 57031481, o exequente pleiteou a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de apurar os cálculos dos honorários da presente execução. Instado, o Distrito Federal requereu que seja certificado pela Secretaria do Conselho Especial se já houve o pagamento de qualquer verba a título de honorários advocatícios sucumbenciais em relação a qualquer um dos exequentes (ID: 59293253). Passo decidir. Registro, inicialmente, que incumbe sobretudo ao devedor diligenciar sobre o adimplemento das obrigações executadas. Compulsando os autos, verifica-se que a ordem de pagamento referente aos honorários de execução (ID:46249277) foi cancelada por força da decisão de ID: 52087820, haja vista a necessidade de retificação. Os valores depositados a título de sucumbência foram devolvidos por meio da transferência de ID: 56595721 - Pág. 1 (ID: 56438068). Ademais, as requisições em favor dos substituídos não englobaram verba advocatícia de sucumbência (ID: 46935396, 46935397, 36359551, 36359564, 46249264, 46247826, 34908774, 34908782, 34908786, 34908790, 34908793, 36359550 e ID: 13050343, retificado no ID: 20560705/24264043) Diante disso, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos de honorários de execução fixados no ID: 41546809, que incidem, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes. O servidor JOSÉ IVAN FREIRE DA COSTA foi excluído do feito. Os valores que se referiam ao servidor, portanto, não devem computar a base de cálculo. Na atualização dos cálculos dos anuentes, para fins de elaboração dos honorários à execução, mantenha-se o critério de correção monetária adotado na expedição do requisitório. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 26 de maio de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR